Tribunal: TJDFT
Processo: 0723214-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO E HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. VÍCIOS DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS/DUPLICATAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DOS VALORES RECLAMADOS. ÔNUS DA PARTE CREDORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INVIABILIDADE DAS PRETENSÕES FORMULADAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. CABIMENTO. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da sentença em razão do não acolhimento dos aclaratórios opostos, sobretudo quando for possível inferir, do julgado combatido, fundamentação apta a subsidiar a conclusão nele esposada, sendo evidente a utilização da aludida via recursal tão somente com o desiderato de obter a modificação do decisum. O simples apontamento de providências a serem adotadas para a adequada instrução probatória, por ocasião de decisão que chamou o feito à ordem, não impossibilita a ulterior constatação quanto à ausência de demonstração efetiva sobre a origem da dívida, especialmente após a realização de perícia judicial, sendo descabido falar em violação à preclusão pro judicato. Dentre os diversos requisitos legais exigidos, sobretudo para o fim de evitar fraudes no que concerne ao pagamento isonômico dos credores, cabe à parte habilitante demonstrar cabalmente a origem do crédito almejado, consoante preconiza o artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, ainda que tal providência decorra de valores lançados em títulos de crédito, situação que configura patente mitigação ao princípio da autonomia cambiária. Não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe pertencia, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e diante de prova pericial conclusiva acerca da falta de demonstração contábil quanto à existência de causa subjacente para emissão das notas fiscais e duplicatas relativas às operações indicadas nos autos, outro caminho não há senão a rejeição da pretensão de habilitação de tais cifras no quadro geral de credores da falida. A integral rejeição da pretensão aviada, resultando em total decaimento dos pedidos apresentados, impossibilita a aplicação da regra prevista no artigo 86, do Código de Processo Civil. Ante a prolação de sentença declaratória, em resposta à impugnação e ulterior habilitação de crédito, das quais não resultou proveito econômico a nenhuma das partes, os honorários sucumbenciais devem ser equitativamente apreciados, conforme autoriza o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.